Tribunal: TJDFT
Processo: 0741230-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CDC. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA OBJETIVA. ART. 14, CAPUT, DO CDC. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO NO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre as partes subsume-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante insere-se na condição de prestadora de serviço e o apelado na qualidade de destinatário final e, portanto, consumidor (CDC, 2o; 3o; 14 e 17).
2. A responsabilidade civil de clínica odontológica deve ser constatada com amparo na teoria da responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
3. A colocação de próteses dentárias possui finalidade primordialmente estética, o que configura obrigação de resultado. Nas obrigações de resultado, mais comuns nos tratamentos estéticos, a não obtenção do resultado final já configura lesão passível de responsabilização. Precedente.
4. Não restou caracterizada a prova de fato negativo, uma vez que a apelante é a única detentora do prontuário da paciente, que poderia ter sido submetido à apreciação judicial.
5. No direito consumerista é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua comprovada hipossuficiência (CDC, art. 6o, inciso VIII).
6. Os transtornos vivenciados pela paciente, que necessita de continuidade ou outro tratamento, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano e o descumprimento contratual e, em consequência, atingem atributos da sua personalidade.
7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.